Tribunal: TJDFT
Processo: 0704478-14.2023.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. MINORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRETENSÃO DESACOLHIDA.

1 – Impugnação à gratuidade de justiça. A impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça deve vir respaldada em prova hábil a desconstituir a situação econômica reconhecida quando do deferimento do pedido, com demonstração da capacidade financeira dos beneficiários. A simples alegação de ausência de demonstração de miserabilidade do recorrente não é suficiente a afastar a concessão do benefício. Descabe, portanto, a revogação do benefício.

2 – Pensão alimentícia. Natureza rebus sic stantibus. Possibilidade de revisão. "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo" (arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do CC). A fixação dos alimentos traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus. A alteração da equação possibilidade necessidade, cujo ônus da prova recai sobre quem a alega, é fator determinante à procedência do pedido revisional.

3 – Redução da pensão. Possibilidade do alimentante. Inviabilidade. É descabida a redução da quantia fixada a título de alimentos quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades dos alimentandos conforme a sua faixa etária e leva em conta as possibilidades do alimentante com plena capacidade laborativa.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

ve